Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713432-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO, FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO, ANGELA SILVA DE CARVALHO, PETTERSON VITORINO DE MORAIS AGRAVADO: ELIANA RIGOTTO LAZZARINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FLAVIO ROBERTO SILVA DE CARVALHO E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, Feito no 0713699-13.2021.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de ELIANA RIGOTTO LAZZARINI, ora Agravada, indeferiu, ao fundamento da inexistência de garantia da execução, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Entendo que foi atendida a emenda de ID 89979363. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Ressalto que o valor depositado pelos embargantes (ID 89951413 - R$ 17.000,00), não é suficiente para garantir a execução (valor da causa R$ 49.292,27). Ademais, a garantia deverá ser ofertada e aceita, nos autos da execução associada. Além disso, os embargantes requerem que seja considerado para fins de caução, neste feito, os valores que afirmam ter depositado em outros autos, destinados ao pagamento dos aluguéis objeto da execução associada (R$ 19.512,84); e os valores que dizem ter gasto com reparos estruturais no imóvel (R$ 31.014,85). Ocorre que não há certeza sobre a relação entre os pagamentos e a dívida objeto da execução associada, necessitando a matéria de dilação probatória. Assim, não vislumbro que a dívida esteja garantida. Quanto ao pedido de realização de audiência de conciliação (ID 90254162), manifeste-se o embargado em sua resposta, ou, aceitando, manifeste-se em apartado, a fim de que possam os autos serem enviados para o CEJUSC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Dizem os Agravantes que a probabilidade de seu direito a quo é incompetente para o processamento da Execução, haja vista que “reside na aferição sumária da necessidade de dilação probatória para verificar se o crédito exequente é ou não devido, bem como quanto ao seu valor. É dizer, a execução embargada carece de exigibilidade e liquidez” (Num. 25425133 - Pág. 6). Argumentam que a Execução subjacente está “fundada em valor pago (excesso) e por parte inadimplente, já que a embargada entregou o imóvel sem condições de uso. Esta última, inclusive e por si só, é apta a tornar indevida a exigência de qualquer contraprestação dos locatários” (Num. 25425133 - Pág. 6). Acrescentam os Recorrentes que “foram obrigados a demandar judicialmente à agravada para ver reconhecido que o imóvel foi entregue sem condições de uso, e que reparos estruturais foram realizados mediante autorização da embargada que, em comportamento contraditório, ajuíza ação de execução cobrando por valores que sabe não ter direito” (Num. 25425133 - Pág. 7). Dizem que a própria decisão agravada, ao consignar a necessidade de dilação probatória, demonstra a inexistência de certeza crédito exequendo. Quanto à garantia da Execução, asseveram os Agravantes que “R$ 17.000,00 depositados perante o Juízo da execução e R$ 17.000,00 que estão em alvará de levantamento expedido em favor da embargada, nos autos da ação de conhecimento movida pelos ora embargantes e já citada. Em resumo, com a devida vênia ao compreendido pelo Juízo de origem, a execução está garantida. Os agravantes realizaram depósitos judiciais que somados atingem valor superior à 70% (setenta por cento) do valor em execução e suportaram gasto superior à R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparo estrutural – obrigação do locador, cujo valor evidentemente será objeto de compensação e/ou restituição.” (Num. 25425133 - Pág. 8). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a antecipação pleiteada. Preparo regular (Num. 25425136 e 25425138). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, Feito no 0713699-13.2021.8.07.0001, indeferiu, ao fundamento da inexistência de garantia da execução, o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afirmam os Agravantes/Executados, em síntese, que deve ser concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução, uma vez que o débito exequendo decorre de contrato de locação que está sendo discutido judicialmente em outro Feito. Pois bem. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, acerca da inexistência de garantia da Execução, fundamento capital da decisão agravada, os Agravantes reconhecem que não houve garantia do valor total da Execução nos próprios autos da Execução, mas defendem a desnecessidade de prestar tal garantia em razão das afirmadas irregularidades praticadas pela Exequente/Embargada na relação de locação havida entre as partes. Pois bem, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. A indigitada garantia exigida pela lei, como visto, em princípio, deve preceder a análise dos requisitos da tutela provisória, ou seja, todas as questões formuladas pelos Executados/Embargantes/Agravantes com o intuito de demonstrar a probabilidade de seu direito, em tese, somente poderiam ser sopesadas na decisão agravada se a execução já estivesse garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Nesse descortino, ante a incontroversa inexistência de garantia integral da Execução, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar, quanto ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador